Tribunal: STF
Processo: HC 233743
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edson Tadeu Scofoni Goncalves impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão pena imposta ao paciente por prisão domiciliar, com fundamento na condição de saúde do paciente.



    É que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



     Com efeito, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Cito, neste sentido, os seguintes precedentes: HC 170.637 AgR/SP, ministro Roberto Barroso, e HC 174.023/RJ, ministro Marco Aurélio. 



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da lei (grifei). Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese excepcionalíssima de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, caberia a parte impetrante demonstrar sua imprescindibilidade, bem como a ausência, por parte do estabelecimento prisional, de tratamentos adequados aos cuidados com a saúde do paciente. 



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Tribunal de Justiça de origem, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada no habeas corpus lá impetrado (eDoc 16, fls. 3), ressaltou o que se segue (grifei): 



    Inicialmente, depreende-se das informações prestadas que: “(...) Foi formulado pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, sob a alegação de que possui graves problemas de saúde. A fim de analisar o pedido, foi solicitada informação à direção da unidade prisional acerca do estado de saúde do paciente. Com a juntada do relatório de saúde, cuja cópia segue em anexo, foi aberta nova vista às partes e o pedido foi indeferido, considerando que o sentenciado recebe na unidade prisional e, quando necessário, na rede pública municipal, os cuidados necessários à manutenção de sua saúde. (...)”



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente